Tribunal: TJBA
Processo: 0571065-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0571065-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESPOLIO DE WALKYRIA AMARAL LEAL e outros Advogado(s): LORENA PRAZERES LEAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou extinto o processo principal sem resolução de mérito e improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais. A Apelante, incluída indevidamente no polo passivo como "administradora provisória" de espólio, busca a reforma da decisão para que o Apelado seja condenado a indenizá-la pelos danos morais sofridos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar se a inclusão indevida e a manutenção da Apelante, pessoa idosa e estranha à relação jurídica originária, no polo passivo de ação de cobrança, com a formulação de pedidos de constrição patrimonial, configuram ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a comprovação de uma conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. A inclusão de terceiro em demanda judicial, por si só, pode não configurar dano moral. Contudo, as particularidades do caso concreto demonstram que a conduta do Apelado extrapolou o mero equívoco. 4.O Apelado não apenas ajuizou a ação contra parte ilegítima, mas insistiu na sua manutenção no polo passivo por anos, formulando pedidos agressivos de constrição de bens por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e SREI, além de requerer a inclusão do nome da Apelante em cadastros de inadimplentes. Tal postura revela uma grave falta do dever de cuidado, pois cabia à instituição financeira verificar a correta representação do espólio antes de iniciar e prosseguir com a cobrança. 5. A situação vivenciada pela Apelante, pessoa idosa, submetida a anos de persecução judicial infundada e à ameaça constante sobre seu patrimônio e sua reputação, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando ofensa à sua dignidade e tranquilidade, o que caracteriza o dano moral in re ipsa. 6.Os demais pedidos formulados na reconvenção, como a declaração de nulidade do contrato e a repetição de indébito, foram corretamente julgados improcedentes na origem, uma vez que a Apelante não possui legitimidade para pleitear direitos alheios, pertencentes ao espólio ou aos herdeiros da contratante falecida. IV. Dispositivo 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para julgar procedente o pedido reconvencional. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0571065-53.2018.8.05.0001, oriundos do M. M Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante EVA MATIAS SOUZA DE AMARAL LEAL, e como Apelado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, Assinatura e Data digital (Lei Federal 11.419/2006). PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA